Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703890-16.2019.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALCEU DIAS PINHEIRO DECISÃO 1. Os réus apelam (id 14587547 e 14755005) da sentença da 3a Vara de Fazenda Pública (14587545) que julgou procedente a demanda declaratória c/c cominatória para legitimar a posse do autor na Fazenda Cara Feia ou Área Isolada Buriti Tição 1, situada na BR 060, Km 20, Gama, de forma definitiva, e determinou a expedição do respectivo ato administrativo, condenando-os ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10%, do valor atualizado da causa. Deferiu, ainda, tutela da evidência (CPC 311, IV), a fim de antecipar os efeitos da sentença, motivado pelo cumprimento da função social da propriedade pelo autor desde 1977, concedendo o prazo de 60 dias para o cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de expedição de carta de adjudicação. O DF, em preliminar, suscita a nulidade da sentença (CF/88 5o, LIV), por ausência de citação dos litisconsortes necessários, proprietários particulares do imóvel objeto da lide – apenas parte do imóvel foi desapropriado e pertence à Terracap –, e dos proprietários/possuidores dos imóveis lindeiros. Assinala que a área pertencente a particulares não pode ser regularizada e que a gleba de propriedade da Terracap somente pode ser regularizada após a resolução acerca do domínio do bem (arts. 1o e 23, da Lei-DF 5.803/17), o que foi afirmado pela perícia, que, ao sugerir a criação de matrícula para a regularização da área, admitiu que a Terracap possui o imóvel em condomínio com particulares. Alega que a legitimação de posse ainda não foi regulamentada, conforme determina o Decreto-DF 38.125/17, art. 9o, o que evidencia a temeridade de sua concessão ao apelado, sem a individualização da matrícula do imóvel. Assevera que o título que autoriza a ocupação do bem pelo apelado é nulo, uma vez que todos os contratos firmados pela extinta Fundação Zoobotânica foram declarados inconstitucionais pelo Conselho Especial do TJDFT (ADI 2006.00.2.004311, Ac. 274.164). Destaca que a regularização de áreas rurais é ato discricionário do Poder Público, que, no caso, já reputou ilegal e inoportuno, antes da determinação da gleba pertencente à Terracap. Registra que não foram atendidos os requisitos legais do art. 7o, da Lei-DF 5.803/17, salvo no que tange ao tamanho do imóvel. Argumenta que pode ser responsabilizado pelos demais proprietários do imóvel objeto da lide, CCB 1.314. Aduz incorreção na fixação dos honorários advocatícios, visto que não observada a regra do CPC 85, §5o. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a tutela da evidência (CPC 311, IV), porquanto os documentos juntados pelo apelado são insuficientes para a procedência da demanda, especialmente porque não foi demonstrado que o bem pertence exclusivamente ao Poder Público. Frisa que tal medida traduz risco de dano irreparável, já que o imóvel pode ser transferido a terceiro de boa-fé, com mínima probabilidade de retomada, se procedente seu recurso. Por sua vez, a Terracap reitera as razões recursais do DF, preliminar de nulidade do título emitido pela Fundação Zoobotânica e necessidade de citação dos coproprietários, a existência de condomínio pro indiviso, impedimento de regularização da área enquanto não houver a divisão das terras, o caráter discricionário do procedimento de regularização, ausência de cumprimento dos requisitos do art. 7o, da Lei-DF 5.803/17 e exorbitância quanto ao arbitramento dos honorários, que deve observar o CPC 85, §5o. Pede, também, a concessão de efeito suspensivo, para afastar a tutela da evidência, pois ausentes os requisitos legais para a regularização da área (art. 7o, da Lei-DF 5.803/17), restando comprovado que possui a área em condomínio com particulares. Em contrarrazões (id 14587551 e id 17008865), o apelado defende a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido a tutela da evidencia concedida com base no CPC 311, IV. Além disso, assinala a mínima probabilidade do recurso, pois demonstrado que não existe condomínio da Terracap com particulares e que eventual demanda indenizatória ajuizada por terceiro, motivado por desapropriação indireta, já estaria prescrita, CCB/16 e STJ 119. Entende regular a fixação dos honorários advocatícios. 2. Em princípio, a sentença e a tutela de urgência subtraem da propriedade dos apelantes um dos seus principais atributos, qual seja, a posse, restando-lhes apenas, em análise provisória, a nua propriedade, a representar drástica limitação ao direito, tamanha que a posse legitimada na r. sentença, chega aos umbrais da posse ad usucapionem, não o ultrapassado, porém, em virtude de obstáculos legais intransponíveis. A esse fundamento, acrescentem-se os que foram acima relatados, deduzidos pelos apelantes, e que têm densidade jurídica suficiente para apontar para a necessidade de conferir-se efeito suspensivo também ao capítulo da sentença que concedeu a tutela de evidência, não sendo difícil de antever-se, considerada a situação fundiária do DF, os riscos que dela poderão advir, para os apelantes e para terceiros. Já o apelado, há anos exercendo a posse do imóvel, não experimentará prejuízos com a medida suspensiva. 3. Posto isso, defiro o pedido para conferir efeito suspensivo ao capítulo da sentença em que concedida a tutela de evidência, lembrando que, quanto ao mais, o mesmo efeito é concedido ope legis. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 20/08/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR